Tribunal: TJDFT
Processo: 0734884-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Pagseguro Internet Ltda. contra decisão de Id 102175880 do processo de referência, que, na ação de conhecimento, com preceito cominatório, cumulada com reparação de dano moral, movida por Vilmar Júnior Barbosa de Araújo em desfavor da agravante, processo n. 0708799-72.2021.8.07.0005, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o réu, ora recorrente, desbloqueie a conta bancária no prazo de 5 (cinco) dias e autorize a Sra. Cristiane de Jesus Ferreira, esposa e procuradora legal do recorrido, a promover qualquer tipo de movimentação (saque, transferência) na conta bancária em nome de Vilmar Júnior Barbosa de Araújo. Os embargos de declaração foram rejeitados (Id 105137705 do processo de referência). Neste recurso, a agravante busca, em suma, a modificação do ato judicial acima transcrito. Verifico dos argumentos delineados na defesa apresentada pela Pagseguro, sob a forma de contestação, no Id 104532712 do processo de referência, a notícia de que, em 15/9/2021, em obediência a este MM. Juízo a conta da parte autora junto ao réu, encontra-se DESBLOQUEADA, e passível de movimentação [...] Diante deste quadro, vislumbrada a hipótese de ausência de interesse recursal, e, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput e 10, do CPC e com fundamento no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar à parte recorrente oportunidade para manifestação sobre a questão, especialmente seu interesse no prosseguimento do agravo no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 11 de novembro de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora